Tribunal: TJDFT
Processo: 0732088-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. MARGEM CONSIGNÁVEL. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. JUROS DE MORA. INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a realização de perícia contábil, para adequação do empréstimo à margem consignável do agravante. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão para que não haja a realização de perícia, ou se caso essa seja realizada, que o ônus seja recaído sobre a agravada (tendo em vista a inversão do ônus da prova). Sustenta que a agravada deveria refazer o cálculo da prestação com a abstenção de juros.
2. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 2.1. Os custos para a prática dos atos processuais devem ser antecipados pela parte interessada, mas a parte vencida é quem deve arcar com as despesas no final do processo, nos termos do art. 82, §2o, do CPC. 2.2. Este tema já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1274466/SC), em que ficou definido que“na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. 2.3. Merece ser deferido o pedido de liminar para afastar a determinação de rateio dos honorários periciais, devendo serdeterminado que sejam adiantados exclusivamente pelo executado.
3. A ação de conhecimento não pediu a exclusão de juros do contrato entabulado pelas partes, mas tão somente que, no momento do recalculo da prestação, não incidissem juros, pelo não pagamento integral das prestações, que estavam acima da margem consignável possível para o recorrente. 3.1. O cálculo a ser elaborado na perícia judicial tem que considerar as taxas do contrato elaborado pelas partes, mas não deve inserir juros de mora em desfavor do agravante, mesmo considerando que existem prestações que não foram integralmente pagas (considerando os valores acordados no contrato).
4. Enquanto não readequado o cálculo das prestações à margem consignável do exequente, não se pode exigir juros de mora decorrente de atraso das parcelas, porquanto, conforme acima consignado, existe a obrigação do executado de recalcular o contrato e, consequentemente, as prestações. 4.1. Não há se falar em modificação da decisão agravada, haja vista que não houve qualquer exclusão das taxas de juros contratadas pelo agravante, mas tão somente a necessidade de recalculo da dívida para readequação do montante da prestação, sem a imposição de juros de mora. 4.2 Enfim. Em havendo necessidade de realização de prova pericial, devem os custos serem suportados pelo executado.
5. Recurso parcialmente provido.